Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-71.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703828-71.2022.8.07.0017 RECORRENTE: GEISMAR SILVA BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA MULHER, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMÍCÍLIO. PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. PEDIDO DE EXCLUSAO DA QUAFICADORA PREVISTA NO PARÁGRAFO 13o DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. VÍTIMAS MULHERES. CRIMES PRATICADOS PELO RÉU PREVALECENDO-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. PEDIDO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 28 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. 2. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas constantes dos autos, especialmente pela palavra das vítimas corroboradas pelos elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, demonstram que o réu, no contexto de violência doméstica, praticou os crimes de lesão corporal contra a mulher, ameaça e violação de domicílio. 3. O parágrafo 13o do artigo 129 do Código Penal, incluído pela Lei no 14.188/2021, prevê pena mais grave para o crime de lesão corporal praticado contra mulher, por razões da condição do sexo feminino. Assim, cometido o crime de contra vítimas mulheres, em contexto de violência doméstica e familiar, inviável a exclusão dessa qualificadora. 4. A embriaguez pelo álcool ou outra substância, voluntária ou culposa, não exclui o elemento subjetivo do tipo ou a imputabilidade do agente. Com efeito, nos termos do artigo 28 do Código Penal, somente excluiu a imputabilidade penal a embriaguez completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato ou de determinar-se segundo tal entendimento, o que não ocorreu in casu, razão pela qual se afasta o pedido de isenção ou redução da pena. 5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo nas sanções do artigo 129, § 13o (por três vezes), do artigo 147 (por três vezes), e do artigo 150, § 1o, todos do Código Penal, na forma do artigo 5o, incisos I, II e III da Lei Maria da Penha e do artigo 69 do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime aberto, bem como a condenação ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), como valor mínimo, a título de reparação dos danos morais causados a cada vítima. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 129, 147, 150, todos do Código Penal; e 386 do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória; b) artigo 28 do CP, defendendo o cabimento da causa de isenção ou de diminuição de pena. Aduz que estava sob influência da interação de bebida, de droga e de remédio fornecido por sua mãe; c) artigo 71 da lei penal, sob o argumento de que o reconhecimento da continuidade delitiva gerou aumento de pena excessivo; d) artigo 387 do CPP, asseverando que deve ser afastada a condenação em danos morais ante a ausência de elementos a amparar e dimensionar o dano. Aponta que a vítima não manifestou interesse no recebimento da indenização. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 5°, caput e inciso LVII, e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando que não foi observado o princípio da presunção de inocência, da igualdade e da fundamentação das decisões. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 129, 147, 150, todos do Código Penal; e 386 do Código de Processo Penal, pois “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 28 do CP. Isso porque, ao assentar que “não restou comprovado que os eventuais efeitos da bebida alcoólica eram provenientes de caso fortuito ou de força maior, tampouco há provas de que o acusado era, por força do uso de substâncias entorpecentes, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos ou de se determinar de acordo com esse entendimento ao tempo do delito” (ID 46235204 - Pág. 12), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 71 da lei penal. Com efeito, “por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão, nesta instância extraordinária, apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não seria o caso dos autos” (AgRg no REsp n. 1.889.862/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 387 do CPP, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal e verificar a ausência dos requisitos para a indenização, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 5°, caput e inciso LVII, e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.” (RE 1283858 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023). Além disso “Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (ARE 1406182 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-04-2023 PUBLIC 24-04-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010